Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-75.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, II, § 2o, LEI 9.503/1997. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO NÃO APLICÁVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante tipificado no artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do réu; e, (ii) verificar se há excesso ou desproporcionalidade na dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime são comprovadas por diversos meios de prova, incluindo o teste de etilômetro, além de depoimentos de policiais que confirmam os sinais de embriaguez.

4. O fato de o extrato do teste não conter o nome do réu não invalida a prova, porque o documento é devidamente assinado por agente público e há presunção de legitimidade dos atos administrativos. A defesa não apresentou contraprova capaz de afastar a validade da prova técnica.

5. A prova técnica, corroborada pelos depoimentos dos policiais, indica concentração de 0,40 mg/L de álcool, superior ao permitido. O teste do etilômetro é prova irrepetível e apta a embasar a condenação, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

6. Com relação à dosimetria, se a pena-base foi fixada no mínimo legal e agravada de forma proporcional pela reincidência e pela ausência de habilitação do réu, inexiste qualquer desproporcionalidade ou erro na aplicação das agravantes. Havendo uma única condenação anterior reconhecida na sentença, ela deve ser necessariamente utilizada para configurar a reincidência, não podendo ser deslocada para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997 (CTB), art. 306, §1o, inciso II, §2o; CPP, art. 155; CP, art. 61, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1868221, 07148960320218070001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024; Acórdão 1850094, 07055981720228070012, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 18/4/2024; Acórdão 1832741, 07261223320208070003, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.